Tribunal: CARF
Processo: 16004.720230/2014-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. UNIÃO FEDERAL.
A competência para legislar sobre seguridade social e instituir contribuições sociais, dentre as quais as contribuições previdenciárias, é de exclusividade da União. Aos Municípios só é conferida a competência concorrente para legislar sobre previdência social, no que tange ao seu regime próprio de previdência, destinado aos seus servidores titulares de cargos efetivos.
SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. CONCEITO E SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Nos termos do art. 12, inciso V, alínea “g”, é segurado obrigatório da Previdência Social, na condição de contribuinte individual, quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais empresas, sem relação de emprego.
O salário-de-contribuição previdenciário, para o contribuinte individual, é a remuneração auferida em uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite máximo a que se refere o § 5o , em conformidade com o art. 28, III da Lei no 8.212/1991, Sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem serviços incidirá a contribuição a cargo da empresa instituída pela Lei no 8.212/91, em seu art. 22, III; bem como a contribuição a cargo do segurado contribuinte individual, incidente sobre o respectivo salário-de contribuição, instituída em seu art. 21.
A teor do que dispõe o § 5o do art. 33, da Lei no 8.212/91, o desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto nesta Lei.
ESTAGIÁRIO. VALORES PAGOS EM DESACORDO COM A LEI. CARACTERIZAÇÃO COMO SEGURADO EMPREGADO.
Nos termos do artigo 9o, inciso I, alínea h do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n. o 3.048/99, os estagiários que prestam serviços à empresa, em desacordo com a Lei no 11.788/08, são segurados obrigatórios da Previdência Social, como empregados.
MEMBRO DE CONSELHO TUTELAR REMUNERADO. SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL
São segurados obrigatórios da previdência social como contribuinte individual, o membro de conselho tutelar de que trata o art. 132 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, quando remunerado.
O membro de conselho tutelar somente poderá ser enquadrado na categoria de segurado facultativo, quando não esteja vinculado a qualquer regime de previdência social.
IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA
O crédito previdenciário plenamente regular somente será elidido mediante a apresentação de provas, pelo contribuinte, que comprovem a não ocorrência desses fatos.
A impugnação deverá ser instruída com os documentos em que se fundamentar, cabendo ao contribuinte produzir as provas necessárias para justificar suas alegações.
PROVAS. JUNTADA POSTERIOR. INDEFERIMENTO
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; que se refira a fato ou a direito superveniente; ou que se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EXIBIÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS RELACIONADOS COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração de obrigação acessória deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições previstas na Lei n° 8.212, de 24/07/1991, ou apresentar documento ou livro que não atenda às formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira.
A responsabilidade por infrações ou descumprimento da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EFETUAR O DESCONTO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, QUE LHE PRESTARAM SERVIÇOS.
Constitui infração de obrigação acessória deixar a empresa de efetuar o desconto das contribuições dos segurados contribuintes individuais que lhe prestaram serviços e repassá-las à Seguridade Social, como determina a Lei n° 10.666/2003, art. 4°, caput e Regulamento da Previdência Social -RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06/05/1999, art. 216, I, a.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16004.720230/2014-01
ACÓRDÃO
2202-011.334 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE NIPOÃ PREFEITURA MUNICIPAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA.
UNIÃO FEDERAL.
A competência para legislar sobre seguridade social e instituir
contribuições sociais, dentre as quais as contribuições previdenciárias, é de
exclusividade da União. Aos Municípios só é conferida a competência
concorrente para legislar sobre previdência social, no que tange ao seu
regime próprio de previdência, destinado aos seus servidores titulares de
cargos efetivos.
SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. CONCEITO E SALÁRIO DE
CONTRIBUIÇÃO.
Nos termos do art. 12, inciso V, alínea “g”, é segurado obrigatório da
Previdência Social, na condição de contribuinte individual, quem presta
serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais
empresas, sem relação de emprego.
O salário-de-contribuição previdenciário, para o contribuinte individual, é a
remuneração auferida em uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua
atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite máximo a
que se refere o § 5o , em conformidade com o art. 28, III da Lei no
8.212/1991, Sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a
qualquer título no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais
que lhe prestem serviços incidirá a contribuição a cargo da empresa
instituída pela Lei no 8.212/91, em seu art. 22, III; bem como a contribuição
a cargo do segurado contribuinte individual, incidente sobre o respectivo
salário-de contribuição, instituída em seu art. 21.
Fl. 842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.334 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720230/2014-01
2
A teor do que dispõe o § 5o do art. 33, da Lei no 8.212/91, o desconto de
contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se presume
feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo
lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente
responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou em
desacordo com o disposto nesta Lei.
ESTAGIÁRIO.
VALORES
PAGOS
EM
DESACORDO
COM
A
LEI.
CARACTERIZAÇÃO COMO SEGURADO EMPREGADO.
Nos termos do artigo 9o, inciso I, alínea "h" do Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto n. o 3.048/99, os estagiários que prestam
serviços à empresa, em desacordo com a Lei no 11.788/08, são segurados
obrigatórios da Previdência Social, como empregados.
MEMBRO
DE
CONSELHO
TUTELAR
REMUNERADO.
SEGURADO
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL
São segurados obrigatórios da previdência social como contribuinte
individual, o membro de conselho tutelar de que trata o art. 132 da Lei no
8.069, de 13 de julho de 1990, quando remunerado.
O membro de conselho tutelar somente poderá ser enquadrado na
categoria de segurado facultativo, quando não esteja vinculado a qualquer
regime de previdência social.
IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA
O crédito previdenciário plenamente regular somente será elidido
mediante a apresentação de provas, pelo contribuinte, que comprovem a
não ocorrência desses fatos.
A impugnação deverá ser instruída com os documentos em que se
fundamentar, cabendo ao contribuinte produzir as provas necessárias para
justificar suas alegações.
PROVAS. JUNTADA POSTERIOR. INDEFERIMENTO
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior; que se refira a fato ou a direito superveniente; ou que se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
EXIBIÇÃO
DE
LIVROS
E
DOCUMENTOS
RELACIONADOS COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Fl. 843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.334 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720230/2014-01
3
Constitui infração de obrigação acessória deixar a empresa de exibir
qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições previstas
na Lei n° 8.212, de 24/07/1991, ou apresentar documento ou livro que não
atenda às formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa
da realidade ou que omita a informação verdadeira.
A responsabilidade por infrações ou descumprimento da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EFETUAR O DESCONTO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, QUE LHE PRESTARAM SERVIÇOS.
Constitui infração de obrigação acessória deixar a empresa de efetuar o
desconto das contribuições dos segurados contribuintes individuais que lhe
prestaram serviços e repassá-las à Seguridade Social, como determina a Lei
n° 10.666/2003, art. 4°, "caput" e Regulamento da Previdência Social -RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06/05/1999, art. 216, I, "a".
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, com exceção dos capítulos relativos ao lançamento de
contribuições previdenciárias com relação aos estagiários (DEBCADs 51.065.980-2, e 51.065.983-7)
e com relação à qualificação da multa e, no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Ricardo Chiavegatto de Lima
(substituto [a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

Fl. 844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.334 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720230/2014-01
4
RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração lavrado para exigir da parte Recorrente Contribuições
da empresa e segurados com relação ao programa “Frente de Trabalho”, estagiários e prestação
de serviços de pessoa física, bem como contribuições destinadas a terceiros com relação aos
transportadores autônomos e como multas por descumprimento de obrigação acessória CFL no 38
e 59.
Após condução de ação fiscal, a fiscalização apurou que houve omissão de
informações em GFIP que levaram à supressão de tributo devido, nos termos abaixo:

Da análise da documentação apresentada pelo órgão público sob ação fiscal, e
especificamente no que tange ao objeto da mesma, que é a contribuição
previdenciária incidente sobre valores pagos a contribuintes individuais,
prestadores de serviços, temos a informar o que segue:”
1) Não constam declarados nas Guias de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
e Informações à Previdência Social – GFIP, quaisquer prestadores de serviços sob
as categorias codificadas como contribuinte individual (códigos 13 a 18);
2) Os membros do Conselho tutelar não foram declarados em Guia de Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP;
3) Não foi apresentada documentação de vinculação inequívoca entre os
estagiários e Instituição de Ensino correspondente. O Município limitou-se a
encaminhar cópias das Notas de Empenho com pagamentos efetuados aos
envolvidos e uma relação de nomes vinculados ao CIEE referente ao exercício de
2009, o qual não faz parte do período ora sob auditoria. Diante da impossibilidade
de enquadramento do pessoal em pauta na qualidade de “estagiários”, foram os
mesmos lançados como prestadores de serviços, pessoas físicas na qualidade de
contribuinte individual;
4) Quanto aos programas denominados Frente de Trabalho, foram apresentados
termos de adesão ao programa, fichas de inscrição e termos de responsabilidade,
bem como legislação de 02/05/2002. Quanto aos recibos e folhas de pagamento,
foram-nos encaminhados apenas os recibos relativos aos meses de 05 a 11/2010.
Diante da impossibilidade de se constituir uma folha de pagamento mensal
individualizada por beneficiário, os valores pagos a título constante das notas de
empenho relacionadas também foram lançados, em sua totalidade, como sendo
prestação de serviços de pessoas físicas na qualidade de contribuinte individual;
5) Não declarou em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP, profissionais pessoas físicas
prestadoras de serviços, inclusive transportadores autônomos, os quais
encontram-se listados no Relatório de Fatos Geradores, anexo ao processo
administrativo;
Fl. 845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.334 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720230/2014-01
5
6) Algumas pessoas físicas prestadoras de serviços encontram-se lançadas em
GFIP, porém como servidores municipais nas categorias 01, 12 ou ainda 04
(contratação por prazo determinado). Todavia, não constam das GFIP's nomes,
contratos ou valores pagos, sendo ainda, apenas em alguns meses, porém, com
valores diferentes daqueles lançados nas Notas de Empenho. A despeito da
possibilidade de se tratar de servidores municipais, a análise será aprofundada em
relatório específico;
7) Em consequência do não lançamento em GFIP, não foram recolhidas as
contribuições previdenciárias devidas sobre os valores acima descritos. (fls. 199-
200)

Após a oposição de impugnação, sobreveio o acórdão no 01-32.348, proferido pela
4a Turma da DRJ/BEL, que entendeu pela sua procedência parcial (fls. 714-744), nos termos
abaixo:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. UNIÃO
FEDERAL.
A competência para legislar sobre seguridade social e instituir contribuições
sociais, dentre as quais as contribuições previdenciárias, é de exclusividade da
União. Aos Municípios só é conferida a competência concorrente para legislar
sobre previdência social, no que tange ao seu regime próprio de previdência,
destinado aos seus servidores titulares de cargos efetivos.
SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. CONCEITO E SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Nos termos do art. 12, inciso V, alínea “g”, é segurado obrigatório da Previdência
Social, na condição de contribuinte individual, quem presta serviço de natureza
urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais empresas, sem relação de
emprego.
O salário-de-contribuição previdenciário, para o contribuinte individual, é a
remuneração auferida em uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua
atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite máximo a que se
refere o § 5o , em conformidade com o art. 28, III da Lei no 8.212/1991, Sobre o
total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título no decorrer do mês,
aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem serviços incidirá a
contribuição a cargo da empresa instituída pela Lei no 8.212/91, em seu art. 22,
III; bem como a contribuição a cargo do segurado contribuinte individual,
incidente sobre o respectivo salário-de contribuição, instituída em seu art. 21.
Fl. 846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.334 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720230/2014-01
6
A teor do que dispõe o § 5o do art. 33, da Lei no 8.212/91, o desconto de
contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se presume feito
oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar
omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável pela
importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto
nesta Lei.
ESTAGIÁRIO. VALORES PAGOS EM DESACORDO COM A LEI. CARACTERIZAÇÃO
COMO SEGURADO EMPREGADO.
Nos termos do artigo 9o, inciso I, alínea "h" do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto n. o 3.048/99, os estagiários que prestam serviços à
empresa, em desacordo com a Lei no 11.788/08, são segurados obrigatórios da
Previdência Social, como empregados.
MEMBRO DE CONSELHO TUTELAR REMUNERADO. SEGURADO CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL
São segurados obrigatórios da previdência social como contribuinte individual, o
membro de conselho tutelar de que trata o art. 132 da Lei no 8.069, de 13 de
julho de 1990, quando remunerado.
O membro de conselho tutelar somente poderá ser enquadrado na categoria de
segurado facultativo, quando não esteja vinculado a qualquer regime de
previdência social.
IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA
O crédito previdenciário plenamente regular somente será elidido mediante a
apresentação de provas, pelo contribuinte, que comprovem a não ocorrência
desses fatos.
A impugnação deverá ser instruída com os documentos em que se fundamentar,
cabendo ao contribuinte produzir as provas necessárias para justificar suas
alegações.
PROVAS. JUNTADA POSTERIOR. INDEFERIMENTO
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; que se refira a fato ou a direito superveniente; ou que se destine a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EXIBIÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS RELACIONADOS
COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração de obrigação acessória deixar a empresa de exibir qualquer
documento ou livro relacionados com as contribuições previstas na Lei n° 8.212,
de 24/07/1991, ou apresentar documento ou livro que não atenda às
Fl. 847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.334 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720230/2014-01
7
formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou
que omita a informação verdadeira.
A responsabilidade por infrações ou descumprimento da legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EFETUAR O DESCONTO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, QUE LHE PRESTARAM SERVIÇOS.
Constitui infração de obrigação acessória deixar a empresa de efetuar o desconto
das contribuições dos segurados contribuintes individuais que lhe prestaram
serviços e repassá-las à Seguridade Social, como determina a Lei n° 10.666/2003,
art. 4°, "caput" e Regulamento da Previdência Social -RPS, aprovado pelo Decreto
no 3.048, de 06/05/1999, art. 216, I, "a".
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Ao final, a DRJ entendeu pela exoneração do crédito lançado com relação aos
estagiários, conforme quadro abaixo:
AI
Levantamento
Contribuições
Lançadas
Multa Aplicada
51.065.979-9
FT - Frente de Trabalho
Mantidas
Mantida em parte, no percentual de 75%,
em decorrência da desqualificação
51.065.982-9
FT - Frente de Trabalho
Mantidas
Mantida em parte, no percentual de 75%,
em decorrência da desqualificação
51.065.980-2
ET - Estagiários
Exoneradas
-
51.065.983-7
ET - Estagiários
Exoneradas
-
51.065.981-0
L1 – Contr. Individuais Prest.
Serv.
L2 – Contr. Individuais Transp.
Pessoas
Mantidas
Mantida em parte, no percentual de 75%,
em decorrência da desqualificação
51.065.984-5
L1 – Contr. Individuais Prest.
Serv.
L2 – Contr. Individuais Transp.
Pessoas
Mantidas
Mantida em parte, no percentual de 75%,
em decorrência da desqualificação
51.065.985-3
L2 – Contr. Individuais Transp.
Pessoas
(Contrib.
para
Sest/Senat)
Mantidas
Mantida em parte, no percentual de 75%,
em decorrência da desqualificação
Fl. 848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.334 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720230/2014-01
8
51.065.986-1
CFL 38
-
Mantida Multa Por Descumprimento de
Obrigação Acessória
51.065.987-0
CFL 59
-
Mantida Multa Por Descumprimento de
Obrigação Acessória
Tabela 1 – Efeito do provimento parcial

Cientificada em 23/10/2015 (fl. 788), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
18/11/2015 (fls. 790-810), em que alega:

 Que o programa Frente de trabalho é um auxílio desemprego que não
configura vínculo empregatício, não gerando efeitos previdenciários;
 Que os estagiários não são segurados obrigatórios;
 Que os membros do conselho tutelar de Nipoã não são empregados, sendo
segurados facultativos, nos termos do art. 11, § 1o, do Decreto no 3.048, de
1999,
 São serviços prestados por profissionais com profissão regulamentada,
motivo de dispensa da retenção da contribuição previdenciária eis que
foram prestados de forma pessoal, sem contratação de terceiros, em valor
inferior a 2 salários de contribuição;
 Não é possível incluir na base de cálculo do lançamento a licença prêmio
paga ao servidor Fábio José Scalon em “31.20.2011” (fl. 805) no importe de
R$ 860,00;
 Não é possível incluir no lançamento as diárias adiantadas aos servidores
municipais Jesus Aguinaldo de Oliveira e Renato Roberto Alves Teixeira pois
não são pagas com habitualidade;
 Quanto às penalidades, alega que não houve sonegação e a não entrega da
documentação exigida do Poder Público não pode ser rigorosa como a
exigida de empresas particulares, eis que falta organização e que os arquivos
são de difícil acesso, o que também não autoriza o lançamento de multa de
ofício em dobro.
 Pede genericamente a produção de prova superveniente com base no artigo
16, § 4o, do Decreto no 70.235, de 1972.

É o relatório.

Fl. 849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.334 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720230/2014-01
9
VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator
Conhecimento
Conheço parcialmente do Recurso Voluntário, pois é tempestivo.
Não obstante, por abordar os pontos litigiosos da mesma forma que havia sido feita
em sede de impugnação, o Recurso Voluntário insurgiu contra matérias que foram providas pela
DRJ, notadamente com relação ao lançamento de contribuições previdenciárias com relação aos
estagiários (DEBCADs 51.065.980-2, e 51.065.983-7) e com relação à qualificação da multa ao
patamar de 150%, razão pela qual deixo de conhecer destes capítulos recursais.
A Recorrente também pede genericamente a produção de prova suplementar com
base no artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235, de 1972. Ocorre que a referida hipótese se presta a
acolher a juntada extemporânea de documentos, cuja responsabilidade de apresentá-los é da
parte, não cabendo ao julgador solicitar a apresentação de documentos que deveriam compor a
peça inicial de defesa. Dessa forma, entendo por indeferir o pedido de juntada posterior de
provas.
Além disso, a Recorrente apresenta entendimentos jurisprudenciais que entende
aplicável ao caso. Destaco que apenas são de reprodução obrigatória os julgados vinculantes do
Poder Judiciário e as Súmulas Administrativas, razão pela qual as referências mencionadas serão
consideradas como reforço argumentativo da tese trazida pela Recorrente.
A lide reside na regularidade do lançamento de contribuições previdenciárias e
terceiros sobre fatos geradores que teriam sido omitidos pela Recorrente, bem como o
lançamento das penalidades CFL 38 (não apresentação de documentos) e 59 (deixar de reter
contribuições de segurados empregados e trabalhadores avulsos).

Mérito
Da exigência de contribuições previdenciárias com relação ao programa Frente de
trabalho (DEBCADs no 51.065.979-9, 51.065.982-9)
A Recorrente alega que o programa Frente de trabalho é um auxílio desemprego
que não configura vínculo empregatício, não gerando efeitos previdenciários, assim como ocorre
com o benefício concedido pela União.
A DRJ, neste particular, destacou dois pontos relevantes para a compreensão da
natureza do pagamento realizado no programa Frente de trabalho.
O primeiro diz respeito à incidência de contribuição previdenciária sobre os valores
pagos a pessoas físicas que prestem serviços a qualquer título, mesmo sem vínculo empregatício,
Fl. 850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.334 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720230/2014-01
10
conforme determina o artigo 195, inciso I, alínea a, da Constituição de 1988, questão
regulamentada pelo artigo 12, inciso V, alínea “g”, da Lei no 8.212, de 1991:

Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:
V - como contribuinte individual:
g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma
ou mais empresas, sem relação de emprego;

Veja que a própria Recorrente reconhece que os beneficiários do valor assistencial
eram incumbidos de prestar serviços para a comunidade local:

10. A participação do cidadão selecionado no referido programa define-se como
uma colaboração, em caráter eventual, para a prestação de serviços de interesse
da comunidade local, do município ou em órgãos públicos da Administração
direta ou indireta, “sem vínculo de subordinação e sem comprometimento das
atividades já desenvolvidas por esses órgãos”, consoante art. 4o da Lei Municipal
no 165/2002. (fl. 796)

Dessa forma, é evidente que a bolsa paga pela Recorrente tem como
contraprestação o exercício de um trabalho relevante para a comunidade pelo beneficiário, não
sendo uma verba de caráter eminente assistencialista.
Sobre este ponto, a DRJ assim fundamentou, razões às quais adiro:

No caso em comento, analisando a natureza dos pagamentos em debate
constata-se que não se enquadram em nenhuma das exclusões legais do
parágrafo 9o do art. 28 da lei no 8.212/91, não havendo que se falar também em
ganhos eventuais, como já debatido nos parágrafos retro. Conforme se constata,
os pagamentos em questão tem natureza remuneratória, eis que foram realizados
em contrapartida à execução de serviços determinados pelo Município, tendo
sido prestados por segurados obrigatórios da previdência Social, como definidos
no art. 12, inciso V, alínea “g”, da Lei no 8.212/91, amoldando-se ao conteúdo do
artigo 28, III da Lei no 8.212/91 e não se ajustando às hipóteses contidas no seu §
9o.
Isto posto, resta concluir que eles integram o conceito de salário de contribuição
previdenciário, razão pela qual mantém-se integralmente os lançamentos
efetuados por meio do Levantamento FT-FRENTE DE TRABALHO, nos Autos de
Infração no 51.065.979-9 e no 51.065.982-9. Todavia, em que pese serem
Fl. 851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.334 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720230/2014-01
11
mantidas as contribuições lançadas, a multa qualificada aplicada será retificada
como será debatido a frente. (fl. 729)

Ante o exposto, entendo pela improcedência deste capítulo recursal.

Da Alegada Não Incidência De Contribuições Previdenciárias Sobre Remuneração
Paga às Demais Pessoas Físicas

O segundo ponto diz respeito aos lançamentos sobre os pagamentos realizados às
demais pessoas físicas, notadamente os seguintes:

AI
Tipo de Contribuição
Levantamento
Fato Gerador (síntese)
51.065.981-
0
Contribuição
Previdenciária
Patronal
L1
–
CONTR
INDIVIDUAIS PREST
SERV
Apontados no Relatório de Lançamentos (fls. 148 a
156), conjugado com as planilhas “CONSELHO
TUTELAR” (fl. 220) e “PRESTADORES DE SERVIÇO
PESSOAS FÍSICAS” (fls. 221/226)

L2
–
CONTR
INDIVIDUAIS
TRANSP PESSOAS
Apontados no Relatório de Lançamentos (fls. 157 a
159), conjugado com a planilha “TRANSPORTADORES
AUTÔNOMOS PESSOAS FÍSICAS” (fls. 227/228)
51.065.984-
5
Contribuição
Previdenciária
Descontada
do
Segurado
L1
–
CONTR
INDIVIDUAIS PREST
SERV
Apontados no Relatório de Lançamentos (fls. 172 a
181), conjugado com as planilhas “CONSELHO
TUTELAR” (fl. 220) e “PRESTADORES DE SERVIÇO
PESSOAS FÍSICAS” (fls. 221/226)

L2
–
CONTR
INDIVIDUAIS
TRANSP PESSOAS
Apontados no Relatório de Lançamentos (fls. 181 a
183), conjugado com a planilha “TRANSPORTADORES
AUTÔNOMOS PESSOAS FÍSICAS” (fls. 227/228)
51.065.985-
3
Contribuições
a
Outras
Entidades
(SEST/SENAT)
L2
–
CONTR
INDIVIDUAIS
TRANSP PESSOAS
Apontados no Relatório de Lançamentos (fls. 192 a
194), conjugado com a planilha “TRANSPORTADORES
AUTÔNOMOS PESSOAS FÍSICAS” (fls. 227/228)
Tabela 2 – Descritivo do lançamento de contribuições previdenciárias sobre remuneração paga às
demais pessoas físicas

A Recorrente alega que:

Fl. 852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.334 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720230/2014-01
12
 Os pagamentos realizados a membros do Conselho Tutelar deveriam ser
considerados como realizados a segurado facultativo, além de se referir a
pagamento a profissionais regulamentados e prestados de forma pessoal
pelo contratado (no que inclui os motoristas);
 Não é possível incluir na base de cálculo do lançamento a licença prêmio
paga ao servidor Fábio José Scalon em “31.20.2011” (fl. 805) no importe de
R$ 860,00;
 Não é possível incluir no lançamento as diárias adiantadas aos servidores
municipais Jesus Aguinaldo de Oliveira e Renato Roberto Alves Teixeira pois
não são pagas com habitualidade;

Ocorre, como bem destacou a DRJ, que o artigo 9o, § 12, inciso XV, do Decreto no
3.048, de 1999, os membros de conselho tutelar, quando remunerados, são segurados
obrigatórios, sendo facultativos apenas quando não auferir remuneração, nos termos abaixo:

Art. 9o São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas
físicas:
(...)
XV - o membro de conselho tutelar de que trata o art. 132 da Lei no 8.069, de 13
de julho de 1990, quando remunerado;
(...)
Art.11.É segurado facultativo o maior de dezesseis anos de idade que se filiar ao
Regime Geral de Previdência Social, mediante contribuição, na forma do art. 199,
desde que não esteja exercendo atividade remunerada que o enquadre como
segurado obrigatório da previdência social.

§1oPodem filiar-se facultativamente, entre outros:
(...)
VI - o membro de conselho tutelar de que trata o art. 132 da Lei no8.069, de 13 de
julho de 1990, quando não esteja vinculado a qualquer regime de previdência
social;

Dessa forma, ainda que não haja relação empregatícia, aqui há pagamento ou
creditamento de remuneração a qualquer título a segurado obrigatório da previdência social.
A DRJ enfrentou a matéria da seguinte forma, fundamentos aos adiro conforme
autorizado pelo artigo 114, § 12, inciso I, do RICARF:
Fl. 853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.334 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720230/2014-01
13

Como se vê, o membro de conselho tutelar somente poderá ser enquadrado na
categoria de segurado facultativo, quando não esteja vinculado a qualquer regime
de previdência social.
No presente caso, tendo em vista que os membros de conselho tutelar receberam
remuneração, conforme constatado pelo agente fiscal nas Notas de empenho,
fato esse não contestado pelo litigante, diga-se, eles estão vinculados ao RGPS -
regime geral da previdência social como segurados obrigatórios, não havendo
como se enquadrar nas disposições art. 11, §1o, VI da Lei no 8212/91.
Como já explanado no item I do presente Voto, a alegada ausência de vínculo
empregatício previsto na Lei Municipal, não têm o poder de excluir da base de
cálculo das contribuições previdenciárias verbas, cuja natureza salarial está
expressamente estipulada em Lei, uma vez que o fato gerador da contribuição
previdenciária é definido na Constituição Federal e delineado por lei federal,
tendo em vista que compete privativamente à União legislar sobre Previdência
Social.
Desta forma, não há como acolher a tese de que os pagamentos em questão não
integram o salário de contribuição previdenciário previsto no artigo 28, inciso III,
da Lei 8212/1991 e artigo 214, inciso I, do Regulamento de Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/1999 em decorrência de determinações
constantes de Lei Municipal.
Isto posto, resta concluir que a remuneração paga aos membros do conselho
tutelar do município tem natureza salarial, pois constitui verba remuneratória que
deve integrar o salário de contribuição, estando sujeita às determinações dos já
citados art. 21, §2o,I, (contribuição a cargo do segurado contribuinte individual) e
art. 22, III da Lei no 8.212/1991 (contribuição a cargo da empresa), ambas
incidentes sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título,
no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços, que não estejam compreendidas entre as exclusões legais exaustivas
previstas no parágrafo 9o do artigo 28 da Lei no 8.212/91, razão pela qual devem
ser mantidos o lançamento das contribuições incidentes sobre a remuneração
pagas aos membros do Conselho Tutelar, conforme relacionado na Planilha
“CONSELHO TUTELAR” (fls. 220). (fl. 736)

Ademais, tendo em vista que o valor pago pela remuneração do segurado
obrigatório não tem qualquer correspondência com a prestação de serviço por prestador
autônomo, não se aplica a isenção prevista no artigo 120, incisos I e II, da Instrução Normativa n°
971, de 2009.
Dessa forma, entendo pela rejeição do primeiro argumento trazido pela Recorrente
no tocante aos valores pagos a membros de conselho tutelar e com relação aos motoristas, cujos
Fl. 854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.334 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720230/2014-01
14
pagamentos também ensejaram na acusação de supressão de contribuições devidas a terceiros,
conforme previsto na Lei no 8.706, de 1993, cuja responsabilidade pelo recolhimento recai sobre a
contratante, nos termos dos artigos 65, 78 e 259, da Instrução Normativa n° 971, de 2009.
Ademais, a Recorrente apresenta defesa específica sobre algumas rubricas que
deveriam ser excluídas do lançamento, como a licença prêmio paga ao servidor Fábio José Scalon,
bem como às diárias em regime de adiantamento, pagas aos servidores Jesus Aguinaldo de
Oliveira e Renato Roberto Alves Teixeira.
Ocorre que a Recorrente não apresenta nenhuma prova do alegado, sendo genérica
a defesa, como bem reconheceu a DRJ, por fundamentos aos quais adiro com fulcro no artigo 114,
§ 12, inciso I, do RICARF:

O reclamante alega que a remuneração paga a Fábio José Scalon, no valor de R$
860,00, refere-se a licença-prêmio e não integra o salário de contribuição,
segundo o art. 28, § 9o, alínea e, item 8, da Lei no 8.212/91. Alega também que a
remuneração paga a Jesus Aguinaldo de Oliveira e Renato Roberto Alves Teixeira,
se referem a pagamento de diárias em regime de adiantamento, de forma não
habitual, nos termos do art. 68, da Lei Federal 4.320/64, tratando-se, na verdade,
de verbas indenizatórias, também não sujeitas à incidência da contribuição
previdenciária, não havendo que se falar na obrigatoriedade de retenção.
Ocorre que o interessado tão somente alega, mas não traz aos autos nenhuma
prova de suas alegações. Dentre os documentos apresentados pelo recorrente
juntamente com a defesa, às fls. 316 a 692, não há documentos hábeis que
comprovem o alegado.
No que se refere a Fábio José Scalon, o único documento anexado é uma
declaração da própria Prefeitura de que é servidor concursado, ocupando o cargo
de escriturário, documento esse que, por si só, não é suficiente para comprovar,
nem a sua condição de servidor do Município, nem que a remuneração a ele paga
se refere a licença prêmio de que trata o art. 28, § 9o, alínea e, item 8, da Lei no
8.212/91.
No que diz respeito a Jesus Aguinaldo de Oliveira e Renato Roberto Alves Teixeira,
apesar de afirmar que os pagamentos efetuados em 2010 e 2011 (lançados
conforme planilha às fls. 222 e 224) se referem a verbas indenizatórias, não
sujeitas à incidência da contribuição previdenciária, não anexou nenhum
documento apto a comprovar tal situação, tais como os comprovantes de gastos
que a própria defesa cita. Limitou-se a anexar as leis municipais que dispõem
sobre adiantamento de salário e, no que diz respeito a Jesus de Oliveira, anexou
Portaria de Nomeação para exercer cargo em comissão, datada de maio de 2008
(fls. 681), documento esse insuficiente também, para a comprovar que se trata de
pagamento de verbas indenizatórias não abrangidas pelo conceito de salário de
contribuição previdenciário como afirma em sua impugnação. Considerando que
Fl. 855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.334 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720230/2014-01
15
se reporta a sua condição de ocupante de cargo em comissão em 2008 e
considerando que não restou comprovada a data de sua exoneração do cargo em
comissão, a citada Portaria não se presta tampouco para comprovar que era
indevido seu enquadramento como contribuinte individual no período abrangido
pelo lançamento (2010 e 2011, conforme planilha às fls. 222). (fl. 738)

Dessa forma, entendo por negar provimento a este capítulo recursal.

Das penalidades
Foi aplicada multa CFL 59, vinculada à obrigação principal de não realização da
retenção da contribuição previdenciária devida, bem como multa CFL no 38 em razão da não
apresentação dos livros.
Primeiro, a CFL 59, por ser vinculada, deve ser mantida em razão da confirmação de
que houve omissão de salário de contribuição em GFIP e, consequentemente, ausência de
retenção de contribuição previdenciária quando do pagamento de remuneração a segurado
obrigatório.
Nesse sentido, destaca-se o entendimento da Câmara Superior de Recursos Fiscais
no 9202-009.779, em 25/08/2021:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/05/2002 a 31/12/2002
(...)
DECISÃO DEFINITIVA QUANTO A EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Havendo decisão definitiva pela manutenção da obrigação principal, por
consequência lógica, seus efeitos devem ser aplicados aos respectivos
lançamentos lavrados em razão do descumprimento de obrigação acessória.

Desta forma, deve ser mantida a CFL 59.
Por fim, verifica-se que a Recorrente confessa não ter apresentado os livros, mas
pede que seja considerada a situação fática do ente público que, diferentemente de empresas
privadas, não possui pessoal ou organização para atender às intimações fiscais. Ocorre que a
legislação não cria exceções ao Poder Público que, quando intimado no curso de ações fiscais,
deve apresentar os documentos exigidos sob pena de sofrer as penalidades previstas na
legislação. É dizer: confessada a conduta infratora não é possível afastar a aplicação da
penalidade, ponto reforçado pelo artigo 142, do CTN que leva à manutenção da CFL 38.
Fl. 856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.334 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720230/2014-01
16
Dessa forma, entendo pela improcedência deste capítulo recursal.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, com
exceção dos capítulos relativos ao lançamento de contribuições previdenciárias com relação aos
estagiários (DEBCADs 51.065.980-2, e 51.065.983-7) e com relação à qualificação da multa e, na
parte conhecida, negar provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 857
DF CARF MF
Original